Tribunal: TJDFT
Processo: 0723633-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723633-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVID DA COSTA BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 62453756. Adio o julgamento do recurso para a sessão presencial do dia 5/9/2024. P. I. BRASÍLIA, 5 de agosto de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora